Tribunal: TJES
Processo: 5015105-57.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015105-57.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CECILIA BAYERL CICILIOTTI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL E TARDIO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente ação de produção antecipada de prova ajuizada por MARIA CECÍLIA BAYERL CICILIOTTI, para: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; (ii) consolidar o valor da multa cominatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diante do descumprimento parcial e tardio da ordem judicial; e (iii) determinar a complementação da documentação, com a apresentação de cópia legível do documento de identificação utilizado e das filmagens do circuito interno de segurança dos caixas presenciais, sob pena de majoração da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a consolidação da multa cominatória em R$ 30.000,00 em razão do descumprimento parcial e tardio da ordem judicial; (ii) estabelecer se subsiste o interesse de agir na produção antecipada da prova, diante da alegada impossibilidade técnica de exibição das imagens; e (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A consolidação da multa cominatória em R$ 30.000,00 observa o limite máximo já estabelecido pela jurisprudência da Corte (TJES, AI 5014613-04.2024.8.08.0000) e guarda proporcionalidade com a conduta da parte ré, que apresentou parte dos documentos apenas sete meses após a citação e de forma incompleta, configurando descumprimento parcial e injustificado da ordem judicial.
4. A justificativa do banco, pautada na expiração do prazo de guarda das imagens (30 dias), não se sustenta, pois é dever da instituição, ao tomar ciência da ordem judicial ou da suspeita de fraude, adotar medidas imediatas para a preservação dos dados probatórios, sob pena de responsabilização por omissão.
5. A ausência de prova de destruição das imagens e a juntada incompleta dos documentos reforçam a legitimidade da sanção imposta e a necessidade da medida judicial para assegurar a produção da prova requerida.
6. O interesse de agir resta configurado diante da resistência da instituição financeira, que permaneceu inerte após tentativas extrajudiciais da autora, circunstância que justifica a propositura da demanda.
7. A condenação em honorários de sucumbência está em conformidade com o princípio da causalidade, pois a inércia do banco deu causa à instauração do processo judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015105-57.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CECILIA BAYERL CICILIOTTI
Advogado do(a) APELANTE: MILENA LIMA MONTES - ES17716-A
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a decisão liminar (ID 16469268) determinou a apresentação, pelo banco, de filmagens da área de atendimento presencial e dos documentos de identificação utilizados nos saques realizados nos dias 26/06, 27/06, 01/07 e 03/07 de 2024, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em análise, verifico que a parte ré foi citada em 23/08/2024, mas somente apresentou imagens e comprovantes em 02/04/2025, ou seja, mais de sete meses após a citação e bem além do prazo de cinco dias fixado na decisão liminar (ID. 16469834).

Ainda assim, o cumprimento foi parcial, pois o banco limitou-se a juntar vídeos de autoatendimento, sem exibir as filmagens da área de caixa presencial e os documentos de identificação utilizados nos saques impugnados. Esse comportamento evidencia resistência processual e descumprimento injustificado da ordem judicial, circunstâncias que legitimam a consolidação da multa no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limite já estabelecido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5014613-04.2024.8.08.0000
,
o qual manteve a imposição da multa e apenas delimitou o seu teto.

O valor consolidado encontra-se em consonância com o padrão jurisprudencial desta Corte para hipóteses de descumprimento parcial e tardio de obrigação de fazer, guardando proporção com a natureza da obrigação imposta e com a resistência verificada. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE FRAUDE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA ADEQUADA – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida. 2 . Não obstante o recorrente tenha colacionado aos autos de origem o contrato e supostamente uma foto da recorrida no momento da contratação, não há prova de que o valor do empréstimo teve como destino efetivamente a conta-corrente da autora/agravada, circunstância que depende de dilação probatória.
3. A multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial. 4 . Em relação ao montante fixado R$ 300,00 (trezentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso conhecido e improvido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004405-92.2023.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

In casu, entendo que a Eminente Desembargadora levou em consideração a situação fática apresentada, não merecendo guarida, portanto, a afirmação do recorrente de que o valor fixado está dissociado da razoabilidade e proporcionalidade, eis que a decisão do Agravo de Instrumento bem ponderou as circunstâncias do caso na fixação do valor e se atentou ao valor fixado em casos semelhantes.

No tocante à alegação de impossibilidade técnica de exibição das imagens, em razão do decurso do prazo de guarda (30 dias), a justificativa não procede. Ainda que o prazo para manutenção das gravações seja limitado, é dever da instituição, ao tomar ciência de suspeita de fraude ou de determinação judicial, adotar medidas imediatas de preservação das imagens que possam elucidar o ocorrido, sob pena de responsabilização por omissão.

Ademais, não há prova nos autos de que as gravações tenham sido efetivamente inutilizadas antes da intimação judicial, tampouco de que o cumprimento da obrigação fosse inviável por motivo alheio à vontade do banco. A alegação genérica de expiração do prazo não é suficiente para afastar a multa fixada.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a sentença reconheceu, com acerto, a tentativa da autora de resolver a questão administrativamente. Consoante se infere dos documentos juntados, houve contato direto com o gerente da agência, que inclusive orientou a cliente a registrar boletim de ocorrência, conforme demonstrado no ID. 16469265 e 16469266.

Tal conduta evidencia, ainda que de forma informal, a tentativa de solução extrajudicial e, ao mesmo tempo, a resistência tácita da instituição financeira, que se manteve inerte diante da solicitação apresentada. Dessa forma, a necessidade de intervenção judicial decorreu da resistência injustificada do banco, razão pela qual é devida a condenação em honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Com efeito, tal princípio impõe que aquele que dá causa à instauração do processo arque com os ônus dele decorrentes, não se tratando de penalidade, mas de consequência lógica da conduta processual da parte que obrigou a outra a recorrer ao Poder Judiciário para ver satisfeito seu direito.

Assim, não há falar em ausência de interesse de agir nem em afastamento da verba honorária com base no Tema 648 do STJ, especialmente porque, como bem salientou o próprio relator do repetitivo “
a questão dos honorários advocatícios não fez parte da afetação.
”

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença apreciou corretamente os elementos constantes dos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), eis que suficientes para remunerar o causídico, atendendo aos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.